Tribunal: STF
Processo: HC 56331
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-01
Data de publicação: 1978-09-01

Ementa:
TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONSTITUI NULIDADE DO JULGAMENTO A FALTA DE
QUESITO SOBRE O EXCESSO DOLOSO, UMA VEZ NEGADO O EXCESSO CULPOSO. A
HIPÓTESE DE CASUALIDADE E AFASTADA PELA RESPOSTA AFIRMATIVA AOS
QUESITOS ANTERIORES AO USO MODERADO DOS MEIOS NECESSARIOS, CUJA
RESPOSTA NEGATIVA AUTORIZOU-O QUESTIONAMENTO SOBRE O EXCESSO
CULPOSO.